Tribunal: TJDFT
Processo: 0717690-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.340/2006. FLAGRANTE DELITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTANCIA DESFAVORÁVEL. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas colhidas nos autos.
2. No caso, não há que se falar em absolvição do apelante, tendo em vista que este foi preso em flagrante pelo fato descrito na denúncia e confirmado pelo depoimento dos policiais, corroborado pelo relato da testemunha, que foi flagrada com a porção de maconha vendida pelo réu.
3. Quanto à dosimetria, verificada a exacerbação na fixação da pena corporal e pecuniária, em razão da aplicação de aumento superior à fração de 1/6 por cada circunstância judicial ou agravante desfavorável ao réu (maus antecedentes e reincidência), a redução da pena definitiva é medida que se impõe.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Pena redimensionada.